Tribunal: TJSP
Processo: 1021760-64.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de irregularidade na representação processual da concessionária-ré. Relação de consumo configurada. Autora-Apelante que, embora intimada duas vezes para

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. reparação por danos morais. Prestação de serviços de energia elétrica. Sentença que julgou improcedente o feito. Pleito recursal que não merece prosperar. Afastada a alegação de irregularidade na representação processual da concessionária-ré. Relação de consumo configurada. Autora-Apelante que, embora intimada duas vezes para apresentar comprovante de endereço, permaneceu em silêncio, em descumprimento às determinações judiciais. No caso, o comprovante de residência é essencial para análise do pedido, pois se discute o contrato de fornecimento de energia elétrica instalado. É cediço que a inversão do ônus da prova nas ações envolvendo relação de consumo não é automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência técnica, somente se consubstanciando quando o hipossuficiente for incapaz de produzir suas provas por detenção de informações pela parte contrária, fato que não ocorreu no caso. Ausência de indícios mínimos de prova. Autora-Apelante que se recusou a comprovar o endereço de sua residência, suscitando fundadas dúvidas sobre a veracidade dos fatos alegados em sua petição inicial. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.